Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPTAÇÃO DE CLIENTES E COMISSIONAMENTO DE VENDAS. OMISSÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. DEMAIS VÍCIOS AFASTADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
3. Constatada a omissão do acórdão em relação à necessidade de apresentação, pela ré, da documentação necessária à apuração da comissão, bem como em relação à fixação de termo inicial para a fluência de juros de mora e correção monetária, é impositivo o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e integrar o julgado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, acolhendo tese sustentada pela doutrina, tem se posicionado no sentido de que o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil apresenta instrumento de combate ao abuso do direito de defesa; medida de desestímulo à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios. Provido o apelo, revela-se descabida a majoração da verba honorária. Ausente, portanto, o alegado vício.
5. A eventual falta de alusão a uma prova ou alegação específica alegação não se confunde com omissão. As provas podem ser livremente apreciadas pelo magistrado, por meio do cotejo entre as alegações da parte e o conjunto probatório dos autos, desde que a decisão seja racionalmente fundamentada.
6. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a previsão da conduta no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, a presença do elemento subjetivo (dolo) e o prejuízo processual. Se não é possível extrair da conduta da parte o dolo específico de utilizar a faculdade recursal tão somente como meio protelatório, incabível a imposição da sanção.
7. Se o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
8. Embargos de declaração opostos pela requerente conhecidos e providos. Omissão sanada. Aclaratórios opostos pela requerida conhecidos e desprovidos.